Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728551-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DANIELE MISAEL DA COSTA ESTELLA, ROBSON MISAEL DA COSTA, RODRIGO MISAEL DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Da leitura atenta dos documentos juntados, verifica-se que não há procuração conferindo poderes ao advogado Dr. Leandro Henrique Nero, OAB/SP 194.802, para atuar no presente processo. No caso, nos ID’s 133212519 a 133212522 (autos de origem), os agravantes Robson Misael da Costa, Rodrigo Misael da Costa e Carla Daniele Misael da Costa Estella concederam poderes ao advogado Dr. Rodrigo José Muller D’Arce, OAB/SP 166.325 e CPF 171.665.168-95. Por outro lado, o substabelecimento de ID 38741320 confere poderes ao advogado Dr. Leandro Nero, porém foram conferidos pelo advogado Dr. Gerson Otávio Beneli, OAB/SP 136.580. Ou seja, não há nos autos a procuração das partes conferindo poderes ao Dr. Gerson Beneli, de modo que o substabelecimento citado não tem efeitos. Outrossim, não há substabelecimento transferindo os poderes do Dr. Rodrigo D’Arce ao Dr. Leandro Nero. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte agravante para regularizar sua representação processual, juntando procurações que empoderem o Dr. Leandro Henrique Nero para atuação nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator